Tribunal: TJMT
Processo: 1027870-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027870-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À EFETIVA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de comércio atacadista de combustíveis, que busca o reconhecimento do direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se é devido o ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida; e
(ii)
se a exigência de documentação comprobatória que já está em poder da Administração Tributária configura óbice injustificado ao exercício desse direito.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 de Repercussão Geral), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4. O art. 1038, §1º do RICMS/MT estabelece que, ao instruir o processo administrativo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos existentes em bancos de dados que a Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo.

5. No caso do comércio de combustíveis, todas as informações relativas às movimentações financeiras são inseridas obrigatoriamente em programas de computador aprovados pela Comissão Técnica COTEPE (SPED, SCANC e SIMP), aos quais a SEFAZ/MT tem pleno acesso.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 2034975-MG (Tema 1191), na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder a segurança pleiteada.

Tese de julgamento:
"1. É devido o ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, conforme Tema 201 do STF. 2. A exigência de documentação comprobatória que já está em poder da Administração Tributária configura óbice injustificado ao exercício desse direito, especialmente quando o art. 1038, §1º do RICMS/MT faculta ao contribuinte a anexação de documentos que já estejam disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda."_

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; LC 87/96, art. 10; Lei Estadual 7.098/98, art. 22-A; RICMS/MT, arts. 457, 461, 497, 499, 500 e 1038, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Tema 201 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2034975-MG, Tema 1191; TJMT, N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMÉRCIO E SERVIÇOS, ambos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

O juízo a quo denegou a segurança por entender que não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo, uma vez que, nos termos do art. 1017 do RICMS/MT, é dever do contribuinte acostar junto ao pedido de restituição toda a documentação fiscal que comprove o pagamento a maior do tributo, o que não teria ocorrido no presente caso.

Aduz a recorrente que, é empresa com atividade no segmento de comércio atacadista de combustíveis, realizado por Transportador Revendedor Retalhista (TRR), cujo regime de tributação do ICMS é o da substituição tributária para frente. Sustenta que, no momento da venda para o consumidor final, por circunstâncias de mercado, o produto é comercializado por valor inferior àquele presumido antecipadamente, o que enseja à Substituída o direito de ressarcimento do valor cobrado a maior e indevidamente.

Sustenta que, efetuou pedidos de restituição na esfera administrativa (processos nº 58117912020, 58117932020, 58117962020, 58118092020, 58554572020 e 58554722020), os quais foram indeferidos sob o argumento de falta de apresentação de documentos que comprovem a ocorrência do fato gerador definitivo em valor inferior àquele presumido antecipadamente.

Argumenta que, a SEFAZ/MT condiciona o ressarcimento dos valores cobrados a maior à apresentação de documentos/informações que se encontram em seu poder e lhe são de fácil acesso, além de exigir documentos desnecessários à comprovação do alegado.

Assevera que, o direito ao ressarcimento do valor cobrado a maior no regime de substituição tributária para frente é garantido pelo art. 150, § 7º, da CF/88, pelo art. 10 da LC 87/96, pelo art. 22-A da Lei Estadual 7.098/98 e pelo entendimento do STF no RE 593.849/MG.

Assegura que, todas as informações relativas às movimentações financeiras do comércio de combustíveis são de livre acesso pela SEFAZ/MT, conforme arts. 497, incisos I, III, VI, VII, §§ 1º e 2º, 499, inciso I, § 7º, 500 do RICMS/MT/2014 e cláusula vigésima terceira do Convênio 110/2007 do CONFAZ.

Pontua que, o § 1º do art. 1038 do RICMS/MT estabelece que a apresentação de documentos e/ou informações existentes no banco de dados de repartições ou estabelecimentos públicos é facultada e não obrigatória.

Verbera que, o caso em questão não se trata de repetição de indébito, mas sim de ressarcimento, que tem fundamento no § 7º do art. 150 da CF/88.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de conceder a ordem mandamental, para:
(i)
declarar o direito a restituição/ressarcimento imediato e preferencial e emitir ordem para que a Autoridade Administrativa reanalise os pedidos de restituição, confira as planilhas de valores a ressarcir apresentadas pela Apelante e consequentemente efetue o ressarcimento dos valores cobrados a maior sem exigir como como condição para tanto a imposição de restrições como a apresentação de documentos comprobatórios que são provas impossíveis de serem produzidas pela Apelante;
(ii)
concessão de autorização para emissão das notas fiscais exclusivas para o ressarcimento, em nome dos Fornecedores do Substituído, para que estes procedam a compensação dos valores oriundos do ressarcimento com débitos de futuras aquisições do Substituído, oficiando-se os fornecedores, a fim de que recebam a nota fiscal de transferência do ICMS para efetuarem a compensação dos valores a serem ressarcidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMÉRCIO E SERVIÇOS, ambos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, bem como à forma de comprovação desse pagamento a maior.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sobre o assunto, impende mencionar que a restituição da diferença de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária possui amparo no art. 150, § 7º, da CF/1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
”

Embora conste na Lei Maior que a restituição se dará nos casos em que o fato gerador presumido não se concretizou, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849, em
19-10-2016
, publicado o acórdão em 31/03/2017, republicado em 5-4-2017, com a adoção da sistemática prevista no artigo 1.036 do NCPC (
TEMA 201
), entendeu que também
é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
,
conforme acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1.
Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativaextraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6.
Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.
(STF - RE 593849, Relatora): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03- 2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 4-4-2017 PUBLIC 5-4-2017). [Destaquei]

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2
. Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.".
3. A Primeira Turma, ao negar provimento ao recurso especial, exarou entendimento que se encontra em
desconformidade
com aquele que prevaleceu no STF, motivo pelo qual deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento do mérito da demanda. 4.
Recurso provido, em juízo de retração, para conceder a segurança, bem como para declarar o direito à compensação escritural dos valores recolhidos a título de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, na forma da legislação local, quando a base de cálculo efetiva da operação tiver sido inferior à presumida,
assegurado-se à autoridade fiscal a verificação da correção do procedimento
”
.
(STJ RMS 16.190/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei]

Diferente não é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA -

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF,
ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN
. 2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. 3-
Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
. 4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados”.
(TJMT - N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“ACÓRDÃO — RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR — ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE — TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 201) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 201), a qual estabeleceu que,
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, na forma prevista no artigo 150, § 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação. Emissão de juízo de retratação
”.
(TJMT - N.U 0033533-94.2005.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Outrossim, não se desconhece que, de acordo com o artigo 166 do CTN,
“a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.

No entanto, o STJ, por meio do recurso paradigma REsp 2034975-MG –
TEMA 1191
, firmou entendimento no sentido de que,

"
Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art.
166
do CTN
."

Nesse contexto, é inconteste o
direito
da empresa substituída tributária do final da cadeia, de ser restituída dos valores referentes ao ICMS-ST, quando a base de cálculo presumida for superior ao valor efetivo da venda do combustível.

Ademais, a Lei nº 7.098/98, com as alterações da Lei nº 10.978/19, passou a disciplinar a restituição do valor do imposto pago a maior em decorrência do regime de substituição tributária, haja vista o acréscimo do art. 22-A,
transcrevo:

“Art. 22-A Fica assegurada a restituição do valor do imposto pago em decorrência do regime de substituição tributária quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final for inferior ao montante que foi utilizado como base de cálculo do imposto recolhido pelo regime de substituição tributária. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

§ 1º O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de comprovação do efetivo preço da operação ou prestação praticado a consumidor final, observada a obrigação de recomposição da apuração do imposto devido pelo requerente pelo regime de apuração normal pertinente à totalidade das operações e/ou prestações realizadas em cada ano civil.

§ 2º Nas hipóteses e nas condições definidas em regulamento, poderá ser exigido do contribuinte substituído o recolhimento da diferença do imposto quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final superar o montante utilizado para fins de base de cálculo do imposto apurado pelo regime de substituição tributária.

§ 3º A restituição assegurada no caput deste artigo somente poderá ser requerida pelo contribuinte substituído que realizar a operação ou prestação a consumidor final”.

A norma supracitada também se encontra estabelecida no RICMS/MT:

“Art. 457 - Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto. (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 81/93, alterada pelo Convênio ICMS 56/97).

[
.
..]

Art. 461
Nos termos do artigo 49, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que, comprovadamente, não se realizar.
(cf.
caput
do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(...)

§ 2°
Caberá a devolução ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à retenção do imposto destinada a consumidor final, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido como base de cálculo, hipótese em que serão aplicadas as disposições do Capítulo IV do Anexo X deste regulamento.

(cf. art. 22-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019, em combinação com o Convênio ICMS 142/2018 e respectivas alterações)
(efeitos a partir de 1°/01/2020)

§ 3°
A Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda poderá editar ato disciplinando a forma de processamento da restituição na hipótese prevista no § 1° deste artigo
.
(cf. parágrafo único do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(efeitos a partir de 1°/01/2020)

Ainda, de acordo com o MANUAL ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MATO GROSSO, é possível a restituição, pelo substituído, do imposto recolhido em excesso, nos seguintes termos:

“[...]
Destaque ao ressarcimento do ICMS-ST em razão da realização de operações em que a base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final tenha sido inferior à presumida, após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG pelo Supremo Tribunal Federal. Mato Grosso regulamentou o respectivo
procedimento nos art. 9° a 12 do Anexo X do RICMS-MT, instituídos pelo Decreto 271/2019, c/c art. 22-A da lei 7098/98
. O objetivo é possibilitar o cotejo do valor do ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária, valor presumido de ICMS, com o valor de ICMS calculado em função do real valor da operação ou prestação subsequente praticada destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso. Ao final de cada período de apuração, deverá ser deduzido do montante do imposto efetivo o montante do imposto presumido. Na hipótese do saldo ser positivo, este deverá ser recolhido em favor do Estado de Mato Grosso até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração. Na hipótese do saldo ser negativo, este poderá ser utilizado para compensar outros débitos de ICMS do próprio estabelecimento do contribuinte, ou, a seu critério, ser mantido para compensar eventuais saldos positivos supervenientes”.

(
fonte:
http://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/13519101/Manual+ICMS+ST+MT+maio+2020+CMGC+vers%C3%A3o+3.1+de+25-05-2020.pdf/5c4469af-2920-50f5-31c2-c0563c7d6fea)

Portanto, para fazer jus à restituição do ICMS-ST, o contribuinte deve demonstrar que é o substituído tributário do final da cadeia, e que a base de cálculo presumida utilizada para apuração e recolhimento do imposto estadual foi superior ao preço real de venda.

Em relação as provas do recolhimento a maior do Imposto Estadual, sabe-se que no caso de ICMS-ST de combustível, o pagamento integral do imposto é feito pela refinaria.

Ressalta-se que, para realização do repasse do imposto para o Estado de Mato Grosso é exigido que o substituto tributário e todos os substituídos cumpra com obrigação tributária acessória denominada SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis), com exceção dos postos de combustíveis, conforme explicações extraídas no sítio eletrônico da SEFAZ-MG, secretaria esta que faz o gerenciamento central do SCANC de todo Brasil, como cito:

“
SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Sistema de informações relativas a operações comerciais de circulação de combustível derivado de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e/ou circulação de álcool etílico anidro combustível (AEAC), que tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto.

Deve ser utilizado pelos contribuintes de qualquer parte do pais, que comercializam combustíveis (refinarias de petróleo, centrais petroquímicas, formuladores, importadores, distribuidores de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas), exceto postos revendedores varejistas.

Com as informações fornecidas pelos citados contribuintes, mensalmente, o sistema gera e transmite relatórios para as respectivas Unidades da Federação.

Ao
Estado de Minas Gerais
cabe o gerenciamento central do SCANC, hospedando-o em servidor de internet da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e zelando por sua segurança e atualização”. (Fonte:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/scanc/
- acesso em 23/08/2024)

Frisa-se, que a SEFAZ/MT em seu endereço eletrônico direciona para o site da SEFAZ/MG para realização de
download do sistema e para se obter outras informações, conforme se observa no referido URL
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sistema-scanc-monof%C3%A1sico
.

Com efeito, os postos de combustíveis e/ou TRR que já estão no final da cadeia da tributária de substituído tributário e fornecem diretamente para o consumidor final, não possuem e, por conseguinte, não podem apresentar, a guia de recolhimento do ICMS-ST como tem exigido o Estado de Mato Grosso e nem o SCANC.

No entanto, mostra-se necessário a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal de Entrada que consta no rodapé (informações complementares) o valor da base de cálculo presumida, utilizada para apuração o ICMS-ST relativo ao combustível adquirido;

- Nota Fiscal e/ou cupom fiscal de venda, que demonstre que o valor de venda no período é inferior ao utilizado como base de cálculo do imposto estadual;

- Escrituração Contábil e Fiscal;

- Relatório detalhado e com comparativo da base de cálculo presumida e valor real de venda, por produto e em cada período.

In casu,
embora não tenha sido anexadas as notas fiscais, o contribuinte apresentou todos os dados necessários para análise e a chave para acesso dos referidos documentos no site da SEFAZ.

A esse respeito, insta consignar que, nos termos do art. 1038, §1º do RICMS/MT, quando os documentos e declarações já estão disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT, basta que o interessado informe os elementos identificadores, sendo facultativo e não obrigatório anexá-los ao processo.

A propósito:

"Art. 1038. Salvo disposição em contrário, todos os processos administrativos pertinentes à matéria tributária deverão ser protocolizados eletronicamente, com observância do disposto nos parágrafos deste artigo.

§1º Ao instruir o processo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos e/ou informações pertinentes ao processo existentes em bancos de dados que a referida Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo."

Destarte, a própria legislação estadual faculta ao contribuinte a anexação de documentos que já estejam disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda, bastando a indicação dos elementos identificadores desses documentos.

Além disso, cabe ressaltar que, no caso do comércio de combustíveis, setor rigorosamente controlado pelo Fisco, todas as informações relativas às movimentações financeiras, desde o início da cadeia, são inseridas obrigatoriamente todos os meses por todos os envolvidos em programa de computador aprovado pela Comissão Técnica COTEPE, por meio de arquivos digitais denominados SPED, SCANC e SIMP, conforme estabelecem os arts. 497, incisos I, III, VI, VII, §§ 1º e 2º, 499, inciso I, § 7º, 500 do RICMS/MT/2014 e cláusula vigésima terceira do Convênio 110/2007 do CONFAZ.

Esses arquivos, além de armazenarem todas as informações das notas fiscais e documentos financeiros das operações com combustíveis, também têm por finalidade apurar e demonstrar os valores de ICMS a serem repassados às unidades federadas envolvidas nas operações, bem como os valores a serem complementados ou ressarcidos ao substituído.

Portanto, a SEFAZ/MT tem pleno acesso a todas as informações necessárias para verificar se houve ou não pagamento a maior do ICMS no regime de substituição tributária para frente, sendo desarrazoada a exigência de que o contribuinte apresente documentos que não estão em sua posse e/ou que já estão em poder da própria Administração Tributária.

Assim, entendo que é inequívoco o direito líquido e certo da Impetrante de restituir os valores referentes ao ICMS pagos a maior nas operações de substituição tributária para frente.

No entanto, consigno que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem restituídos e/ou compensados.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a segurança pleiteada, para:
(i)

Declarar o direito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo presumida for superior à efetiva, referentes aos períodos de 01/2018 06/2018;
(ii)
determinar que a
autoridade coatora reanalise os requerimentos administrativos de modo proceder a conferência das notas fiscais e planilhas apresentadas pela ora recorrente, bem como as declarações e informações constantes no banco de dados do Estado;
(iii)
Se comprovado o pagamento a maior do ICMS no regime de substituição tributária para frente, efetue o ressarcimento dos valores devidos, na forma prevista na legislação estadual (art. 10º, § 1º da Lei Complementar 87/96, art. 22-A da Lei n. 7.098/98 e art. 457 do RICMS/MT);
(iv)

consignar que, embora o
Poder Judiciário tenha declarado o direito à restituição, compete a via administrativa verificar a liquidez e a certeza dos referidos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026